Tribunal: TCU
Processo: 000.123/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10606/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão (Funasa/MA), em 2/7/2012, tendo em vista a inexecução parcial do objeto, com aproveitamento da parcela executada, do Termo de Compromisso TC/PAC 864/08, firmado entre a Funasa e o Município de Buriti/MA, versando sobre o instrumento descrito como "MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE BURITI/MA, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2008", vigente entre 31/12/2008 e 9/2/2010, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 900.000,00, além de contrapartida de R$ 45.000,00, em desfavor de Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (CPF XXX.258.503-XX), prefeito municipal no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos, e Planmetas Construções e Serviços Ltda. - ME (CNPJ 07.594.706/0001-78), na condição de contratada (peça 149). Considerando que, esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 223.154,40), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 141), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 142 a 145) e o pronunciamento ministerial (peça 146), os autos foram encaminhados ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 149): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 30/8/2013 71 Marcos interruptivos da prescrição Relatório de Visita Técnica 5/11/2013 86 Relatório de Visita Técnica 7/1/2014 89 Parecer Financeiro 123/2014 31/7/2014 92 Parecer Financeiro 192/2015 22/9/2015 116 Portaria 5705 - autorização de prosseguimento dos trabalhos da Comissão de TCE 2/12/2020 125 Relatório de Tomada de Contas Especial 9/9/2021 139 Relatório de Auditoria 1185/2021 - Controladoria-Geral da União 19/10/2021 143 Autuação do processo no TCU 6/1/2022 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre o Parecer Financeiro 192/2015 e a Portaria 5705 (autorização de prosseguimento dos trabalhos da Comissão de TCE), o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 149 a 151) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 152), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.123/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Evandro Freitas Costa Mourao (XXX.258.503-XX); Planmetas Construcoes e Servicos Ltda - Me (07.594.706/0001-78). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.